Tribunal: TJDFT
Processo: 0715571-77.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu por porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo (artigos 14 e 15, caput, da Lei n. 10.826/2003), por meio da qual a Defesa requer a absolvição quanto ao delito de disparo de arma de fogo, alegando insuficiência de provas, destacando a inadmissibilidade da confissão informal e ausência de elementos corroborativos além dos depoimentos policiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a confissão informal e os depoimentos dos policiais são suficientes para sustentar a condenação pelo disparo de arma de fogo, considerando a negativa do acusado em juízo e a inexistência de outras provas diretas ou circunstanciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As munições deflagradas encontradas com o acusado não bastam para comprovar, além de dúvida razoável, a prática do disparo de arma de fogo. 4. Depoimentos dos policiais, embora revestidos de fé pública, relataram confissão informal que, segundo entendimento do STJ (AREsp no 2.123.334/MG), é inadmissível como prova para condenação.
5. Ausência de provas sobre o local exato dos disparos impede a verificação da elementar "em lugar habitado ou em suas adjacências", exigida pelo art. 15 da Lei no 10.826/2003.
6. Aplicação do princípio in dubio pro reo, impondo-se a absolvição quanto ao delito de disparo de arma de fogo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPP, art. 386, VII; Lei no 10.826/2003, arts. 14 e 15.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AREsp no 2.123.334/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 2/7/2024; Acórdão 1790540, 0733986-54.2022.8.07.0003, Rel. Jair Soares, DJe 5/12/2023.